Tribunal: TJMT
Processo: 1018303-28.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018303-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Roubo Majorado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FABIO ORTIZ DA CUNHA - CPF: 046.545.191-81 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NO QUE CONHECIDO, O DESPROVEU.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE VESTIBULAR –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– ALMEJADA A REFORMA DA DECISÃO, A FIM DE VIABILIZAR A REALIZAÇÃO DO EXAME POR MEIO VIRTUAL OU PRESENCIAL, ATRAVÉS DA SAÍDA TEMPORÁRIA – RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – OMISSÃO DO JUÍZO
A QUO
QUANTO À PRETENSÃO DE SUBMISSÃO À PROVA NA MODALIDADE VIRTUAL – INCABÍVEL O DEFERIMENTO DA SAÍDA TEMPORÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE VESTIBULAR PRESENCIAL, POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – REEDUCANDO QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO
.

Cabível o conhecimento parcial do recurso interposto, pois o magistrado
a quo
não se manifestou sobre a pretensão do reeducando de submeter-se ao exame vestibular na modalidade virtual e a defesa quedou-se inerte em opor embargos de declaração, particularidades que impedem a análise da matéria diretamente por esta eg. Corte de Justiça, sob pena de supressão de instância.

Tratando-se de indivíduo que cumpre pena em regime fechado, revela-se incabível o deferimento de saída temporária para realização de prova de vestibular e frequência em curso de graduação a ser ministrado por universidade privada, por notória ausência de previsão legal, não havendo falar em violação ao direito de assistência educacional, porquanto ofertados no interior da unidade prisional cursos escolar e profissionalizante, visando à ressocialização do agente.

Recurso parcialmente conhecido e, no que admitido, desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

FABIO ORTIZ DA CUNHA

AGRAVADO:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
FABIO ORTIZ DA CUNHA
contra a r. decisão de ID
224515693 - Pág. 119,
proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
2000016-51.2022.8.11.0038, que
indeferiu

o pedido de saída temporária
com vistas à
realização de prova em vestibular
de instituição privada.

Nas razões recursais disponíveis no ID 224515693 - Págs. 140/143, o recorrente
almeja a reforma da decisão
, a fim de que lhe seja oportunizado o direito de participar das avaliações vestibulares em faculdade particular, de forma presencial ou virtualmente, pois, a despeito de cumprir reprimenda em regime fechado, o desenvolvimento dos estudos é um dos pilares da ressocialização.

Em contrarrazões vistas no ID
224515693 - Págs. 150/155,
o
Parquet
rebate os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao recurso.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
a decisão por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 224515693 - Pág. 135
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
227517153,
opina pelo
desprovimento
do agravo em execução penal.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e
relativamente
adequado para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do agravo em execução penal.

Isso porque, no que se refere ao
pedido de realização da prova de vestibular de forma virtual,
conquanto tenha sido formulado em primeiro grau de jurisdição, denota-se que o magistrado
a quo

não enfrentou a temática
,
subsistindo, nesse viés, a inércia da defesa do reeducando em sanar a omissão ora constatada, uma vez que não manejou embargos de declaração e sequer reiterou a pretensão, a fim de que houvesse um pronunciamento judicial.

Destarte, para além da potencial ocorrência de
supressão de instância
, inexistem nos autos
provas contundentes acerca da possibilidade de se proceder o vestibular à distância
, além do que
não se inferem elementos acerca da aptidão da unidade prisional para realizar tal evento
, notadamente porque, à luz do princípio da igualdade, este deverá ser aplicado a todos os reeducandos que possuem idêntico interesse e se encontram em situação fática semelhante, isto é, próximos de alcançar o requisito objetivo para a progressão de regime como é o caso do recorrente, que possui expectativa do direito para o dia
18/12/2024
, a viabilizar, em tese, o início do curso superior/tecnológico no ano vindouro, se aprovado no vestibular e preencher o requisito subjetivo para o deferimento da benesse.

A propósito, a conclusão exposta não acarretará prejuízos ao recorrente, por subsistir tempo hábil para obtenção de informações na unidade prisional e para apreciação da temática pelo magistrado
a quo
anteriormente à realização do novo processo seletivo, usualmente concretizado nos últimos meses do ano, sem olvidar de que se trata de medida necessária para prestigiar os princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição.

Com efeito, especificamente no que se refere ao pedido de realização da prova de vestibular de forma virtual,
a defesa não detém interesse recursal
, pois inexiste o indeferimento desta pretensão, competindo ao d. juízo
a quo
a prévia manifestação sobre a matéria.

Feitos tais apontamentos, extrai-se do Relatório da Situação Processual Executória encartado no ID 224515693 - Pág. 136 e ss., que o recorrente
FABIO ORTIZ DA CUNHA
cumpre a pena privativa de liberdade total de
10 (dez) anos de reclusão
, atualmente em regime fechado, pela prática do crime previsto no
art. 157, §2.°, II, IV, V e §2.°-A, I, do Código Penal
, apurado na ação penal n.º
1001090-31.2020.8.11.0038,

cujo trânsito em julgado se deu em
13/10/2022
.

Por meio de petição protocolizada na data de
28/11/2023
, a Defensoria Pública destacou que o ora recorrente se encontrava inscrito na prova de vestibular que seria realizada em
03/12/2023
, às 14h, na Faculdade Católica Rainha da Paz - FCARP, e, por corolário, postulou a adoção de providências necessárias para que o assistido pudesse realizar o exame, na forma
presencial
ou
online
(ID 224515693 - Pág. 107/113).

A seu turno, o magistrado
a quo

indeferiu
a pretensão, valendo-se dos seguintes argumentos,
in verbis
:

“(...) Pelo reeducando foi requerida a saída temporária para participação das festividades de natal com familiares,
bem como, para realização de prova vestibular na data de 03/12/2023.

Em face da inexistência de tempo hábil, este Juízo promove a apreciação do requerimento independentemente de manifestação do parquet em razão do risco de perda do objeto.

Conforme preceitua dispõe o art. 122, I, da Lei n. 7.210/1984, a autorização
para saída temporária é benefício concedido aos recuperandos que cumprem pena em regime semiaberto
.

Nessa senda, considerando o reeducando está submetido ao regime fechado, a benesse requerida não encontra respaldo legal.

Acerca do tema, confira os seguintes arestos:

(...)

1 – Isso posto,
INDEFERE-SE
os pedidos de saída temporária. (...)”
(
sic
– ID 224515693 - Pág. 119) – Destaquei.

Nesse contexto, a defesa exsurge inconformada, nos termos relatados.

- Do pedido de saída temporária, para realização de prova de vestibular:

O recorrente almeja a saída temporária do ergástulo público para realização de prova de vestibular em universidade privada, precipuamente sob o viés de que a assistência educacional se traduz em direito assegurado em lei e necessário instrumento para alcançar a recuperação social do indivíduo.

O pedido
não merece
prosperar.

Como é cediço, os indivíduos que cumprem pena em
regime fechado
e semiaberto, assim como os presos provisórios, somente têm permissão de saída das unidades prisionais em
duas situações
específicas, quais sejam, o
falecimento
ou
doença grave
de certos familiares e para o devido
tratamento médico
, a serem concretizadas mediante escolta e por lapso temporal restrito à finalidade da saída.

Tais hipóteses estão previstas nos arts. 120 e 121 da Lei de Execução Penal,
in verbis
:

“Art. 120.
Os condenados que cumprem pena em regime fechado
ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando ocorrer um dos seguintes fatos:

I -
falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão;

II -
necessidade de tratamento médico
(parágrafo único do artigo 14).

Parágrafo único. A permissão de saída
será concedida pelo diretor do estabelecimento onde se encontra o preso”
.

“Art. 121.
A permanência do preso fora do estabelecimento terá a duração necessária à finalidade da saída
”.

Ainda no tocante à temática, o legislador estabeleceu que somente os indivíduos que se encontram no
regime semiaberto
e que não perpetraram crimes hediondos ou revestidos com violência e grave ameaça à pessoa têm a possibilidade de alcançar a saída temporária do estabelecimento prisional, sem vigilância direta, com o fim de
frequentar instituições de ensino existentes na localidade
, sendo o tempo de liberdade estabelecido conforme o necessário para o cumprimento das atividades discentes.

Nesse sentido é a redação do art. 122 da Lei de Execução Penal,
in verbis
:

“Art. 122.
Os condenados que cumprem pena em regime semi-aberto
poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos:

II -
freqüência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2º grau ou superior, na Comarca do Juízo da Execução
;

§ 1º A ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado, quando assim determinar o juiz da execução.

§ 2º
Não terá direito à saída temporária
de que trata o
caput
deste artigo ou a trabalho externo sem vigilância direta o condenado que cumpre pena por
praticar crime hediondo
ou
com violência ou grave ameaça contra pessoa
.

(...) § 3º
Quando se tratar de frequência a curso profissionalizante ou de instrução de ensino médio ou superior, o tempo de saída será o necessário para o cumprimento das atividades discentes”
.

No caso concreto, como bem destacado pelo magistrado
a quo
, em se tratando de indivíduo que cumpre pena em regime inicial fechado, é certo que o pedido de saída temporária para realização de prova de vestibular não se amolda às hipóteses legais, as quais se relacionam com o falecimento ou doença grave de certos familiares e com a necessidade de tratamento médico para si.

Para além disso, não se mostra crível a flexibilização das regras da saída temporária ao recorrente, sequer diante da aproximação do marco objetivo para a progressão de regime, na medida em que ressaiu condenado pela prática de crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, que detém natureza hedionda e ressai perpetrado com violência e grave ameaça à pessoa, amoldando-se, assim, à exceção prevista em lei.

De mais a mais, ao revés do sustentado pela defesa, tal medida não infringe a finalidade ressocializadora da pena, pois, a despeito de a legislação prever assistência educacional aos presos e aos internados, é certo que tal garantia deve ser cotejada com os regimes nos quais os indivíduos estão inseridos, com a estrutura da unidade prisional e à luz do sistema de progressividade da pena, que se traduz em um processo paulatino de capacitação do preso para regresso à sociedade.

Nesse diapasão, para aqueles que estão privados da sua liberdade, garante-se o acesso a cursos educacionais e profissionalizantes ofertados no interior do ergástulo público, diante da sua inaptidão ao convívio social. Alargar as possibilidades e permitir que estes usufruam da saída temporária - benefício previsto para aqueles que estão inseridos no regime semiaberto e que exige elevado senso de disciplina -, representaria verdadeira burla a
mens legis
e às finalidades da reprimenda, que igualmente prevê a repreensão da conduta ilícita perpetrada.

Portanto, na hipótese em apreço, não há falar em saída temporária para realização de prova de vestibular em instituição privada, por notória ausência de previsão legal, conclusão esta que se ampara na jurisprudência firmada no âmbito deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA PARA ESTUDO EM CURSO SUPERIOR. REEDUCANDO QUE CUMPRE PENA NO REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos termos do art. 122, II, da LEP, somente é cabível a concessão de saída temporária para estudo externo ao apenado que esteja no regime semiaberto. Ao preso condenado em regime fechado não cabe a autorização para a frequência em curso de nível superior, por ausência de previsão legal
.
(TJ-MT - EP: 00027354520118110064 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 02/06/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/06/2020)
–
Destaquei.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA PARA PARTICIPAR DE AVALIAÇÃO VESTIBULAR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – IMPROCEDÊNCIA –
REEDUCANDO QUE SE ENCONTRA EM REGIME FECHADO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - AGRAVO DESPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O artigo 122, da Lei de Execução Penal, dispõe que apenas os condenados que cumprem pena em regime semiaberto podem ser beneficiados com a saída temporária para frequentar curso supletivo profissionalizante, portanto, por ausência de previsão legal, afigura-se “incabível as saídas temporárias, mesmo que para fins de estudo, ao preso que se encontra cumprindo pena no regime fechado”
(STJ, HC 630.996/TO – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 22.3.2021)”.

(N.U 1009967-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024) – Destaquei.

Mantêm-se, portanto, os termos da decisão impugnada pelo recorrente.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto,
conheço em parte
do recurso de agravo em execução penal interposto por
FABIO ORTIZ DA CUNHA
e
, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, persistindo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
2000016-51.2022.8.11.0038.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024